Tribunal: TJDFT
Processo: 0747635-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747635-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) RECORRENTE: RAPHAEL DE SOUZA CERQUEIRA DANTAS RECORRIDO: VITOR DE DEUS DEL CASTRO DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora